Tribunal: TJMT
Processo: 1046122-11.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046122-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), PAULO CESAR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 631.853.001-06 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 297 DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA, EXPRESSA E FACULTATIVA – TEMA 972/STJ – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o, §2o, do CDC e da Súmula 297 do STJ, admitindo-se o controle judicial de cláusulas abusivas (art. 51, IV, do CDC).

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade (REsp 1.061.530/RS – Tema Repetitivo). Todavia, demonstrada discrepância relevante entre a taxa contratada (44,25% a.a.) e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (25,44% a.a.), impõe-se a limitação à média de mercado, ante a configuração de onerosidade excessiva.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de má-fé do fornecedor. Ausente tal demonstração, a restituição deve ocorrer na forma simples, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

A capitalização diária de juros exige previsão clara e informação expressa da taxa efetiva aplicada. Ausente a indicação da taxa diária correspondente, mostra-se abusiva a cláusula, impondo-se a incidência de juros simples.

É válida a contratação de seguro prestamista quando demonstrado consentimento expresso, instrumento autônomo, destaque das cláusulas e possibilidade de contratação com seguradora diversa, nos termos do Tema 972 do STJ. Não configurada venda casada, deve ser afastada a declaração de nulidade da cobrança.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1046122-11.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: PAULO CÉSAR MARTINS DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
,

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento no 1046122-11.2024.8.11.0041, ajuizada por
PAULO CÉSAR MARTINS DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“[...]
a)
Declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e limitar sua cobrança à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie à época da contratação (25,44% ao ano);
b)
Declarar a abusividade da capitalização diária de juros sem a informação da taxa diária aplicada e determinar que os juros sejam calculados de forma simples, sem capitalização;
c)
Declarar a abusividade da cláusula que prevê a cobrança cumulativa de comissão de permanência, juros moratórios, juros remuneratórios e multa, e determinar que, em caso de inadimplência, sejam cobrados apenas:
(i)
multa de 2% sobre o valor da parcela;
(ii)
juros moratórios de 1% ao mês; e
(iii)
correção monetária pelo INPC;
d)
Declarar a abusividade da Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 650,00), da Tarifa de Registro de Contrato (R$ 316,00) e do Seguro Prestamista (R$ 1.970,00), e determinar sua exclusão do contrato;
e)
Condenar a parte requerida à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo autor, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação e,
f)
Conceder a tutela de urgência para determinar a manutenção da posse do bem e proibir a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, enquanto perdurar a discussão judicial, desde que o autor continue a consignar em juízo os valores que entende devidos.”
(sic).

Por fim, condenou o banco apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta, inicialmente, que a sentença merece reforma no tocante ao reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato firmado entre as partes.

Argumenta que o contrato foi regularmente celebrado, com plena ciência das condições pactuadas pelo consumidor, inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade nos encargos financeiros estipulados.

Aduz que a simples circunstância de a taxa de juros superar determinado parâmetro não implica, por si só, abusividade, devendo ser observadas as peculiaridades da operação contratada e a dinâmica do mercado financeiro.

Nesse sentido, o apelante assevera que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se submetem à limitação de juros prevista no Decreto no 22.626/1933 (Lei da Usura), conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não poderia o juízo de origem impor limitação automática à taxa de juros pactuada.

Sustenta, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ, sendo necessária prova concreta de discrepância significativa em relação à taxa média de mercado para justificar eventual intervenção judicial no contrato.

Prossegue o apelante afirmando que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao determinar a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, porquanto tal parâmetro possui natureza meramente estatística e não vinculante, servindo apenas como referencial informativo para análise do mercado financeiro.

Argumenta que a taxa contratada reflete fatores próprios da operação, como risco de crédito, modalidade contratual, prazo de financiamento e perfil do tomador, de modo que sua revisão judicial sem a devida demonstração de abusividade concreta implicaria indevida interferência na liberdade contratual e na autonomia da vontade das partes.

No que se refere especificamente ao seguro prestamista, o apelante sustenta que sua contratação ocorreu de forma regular e facultativa, com anuência expressa do consumidor, tendo por finalidade garantir a quitação da dívida em caso de eventos que comprometam a capacidade de pagamento do contratante, como morte ou invalidez.

Assim, argumenta que a exclusão dessa cobrança determinada na sentença recorrida representa indevida intervenção judicial em relação contratual regularmente pactuada entre as partes.

Outro ponto de inconformismo apresentado pelo recorrente diz respeito à condenação à repetição em dobro dos valores supostamente pagos a maior.

O banco apelante sustenta que, mesmo na hipótese de eventual reconhecimento de cobrança indevida, a restituição em dobro somente seria cabível se demonstrada a existência de má-fé por parte da instituição financeira, circunstância que não se verificaria no caso concreto.

Assim, defende que eventual restituição deveria ocorrer, no máximo, de forma simples, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora.

A par desses argumentos requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para que seja integralmente reformada a sentença recorrida, reconhecendo-se a legalidade das cláusulas contratuais impugnadas, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos formulados na ação revisional ou, subsidiariamente, a exclusão das condenações impostas à instituição financeira, especialmente no que concerne à repetição em dobro dos valores e à limitação dos encargos contratuais.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 333249368, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 333851393.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:
“[...]
a)
Declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e limitar sua cobrança à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie à época da contratação (25,44% ao ano);
b)
Declarar a abusividade da capitalização diária de juros sem a informação da taxa diária aplicada e determinar que os juros sejam calculados de forma simples, sem capitalização;
c)
Declarar a abusividade da cláusula que prevê a cobrança cumulativa de comissão de permanência, juros moratórios, juros remuneratórios e multa, e determinar que, em caso de inadimplência, sejam cobrados apenas:
(i)
multa de 2% sobre o valor da parcela;
(ii)
juros moratórios de 1% ao mês; e
(iii)
correção monetária pelo INPC;
d)
Declarar a abusividade da Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 650,00), da Tarifa de Registro de Contrato (R$ 316,00) e do Seguro Prestamista (R$ 1.970,00), e determinar sua exclusão do contrato;
e)
Condenar a parte requerida à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo autor, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação e,
f)
Conceder a tutela de urgência para determinar a manutenção da posse do bem e proibir a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, enquanto perdurar a discussão judicial, desde que o autor continue a consignar em juízo os valores que entende devidos”
(sic).

Por fim, condenou o banco apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] 15. Trata-se de Ação Revisional de Contrato em que a parte autora requer a declaração de nulidade das cláusulas abusivas do contrato, com a restituição dos respectivos valores.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

16. Nos termos da súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

17. Assim, aplicam-se ao caso concreto as regras consumeristas.

Possibilidade de Revisão das Cláusulas Contratuais

[...]

19. Afinal, o contrato firmado é de adesão, pois já firmado em contrato-padrão, previamente impresso, com cláusulas unilateralmente estipuladas, ou seja, a única opção que a parte autora teve ao subscrevê-lo foi aceitar ou não as cláusulas previamente estabelecidas pelo réu. A parte autora não teve nenhuma participação na elaboração do contrato, cabendo-lhe apenas aderir ou não às condições impostas unilateralmente.

20. Ademais, a cláusula “pacta sunt servanda”, não tem incidência frente aos contratos de consumo, diante da mitigação instituída pelo art. 51, inc. IV do CDC, que determina a nulidade das cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou incompatíveis com a boa-fé.

[...]

22. Assim, diante da possibilidade jurídica da revisão do contrato firmado entre as partes, passo a analisar as cláusulas ditas ilegais e abusivas, que foram indicadas pelo autor.

Juros Remuneratórios

23. O autor questiona a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (44,25% ao ano), alegando ser abusiva em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (25,44% ao ano).

24. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Temas 24 a 27), "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382/STJ). No entanto, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada".

25. No caso em análise, verifico que a taxa de juros contratada (44,25% ao ano) supera significativamente a taxa média de mercado para operações da mesma espécie à época da contratação (25,44% ao ano), conforme informado pelo autor e não contestado especificamente pelo réu. A diferença de aproximadamente 74% superior à média configura discrepância capaz de caracterizar abusividade, colocando o consumidor em desvantagem exagerada.

26. Assim, reconheço a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e determino sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie à época da contratação (25,44% ao ano).

Capitalização de Juros

27. O autor questiona a capitalização diária de juros prevista no contrato, alegando ausência de informação clara sobre a taxa diária aplicada.

28. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247). A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização mensal.

29. No entanto, no caso de capitalização diária, o STJ, no julgamento do REsp 1.826.463/SC, firmou entendimento de que "na hipótese em que pactuada a capitalização diária de juros remuneratórios, é dever da instituição financeira informar ao consumidor acerca da taxa diária aplicada". A ausência dessa informação compromete o dever de transparência e viola o art. 46 do CDC, pois impede o consumidor de compreender o impacto real da capitalização na evolução da dívida.

30. No contrato em análise (id. 175823236), consta a previsão de "capitalização diária de acordo com o art. 28, §1o da Lei no 10.931/2004", porém não há informação expressa sobre a taxa diária aplicada. Essa omissão viola o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC e impede o consumidor de avaliar adequadamente o impacto da cláusula.

31. Portanto, reconheço a abusividade da capitalização diária de juros sem a informação da taxa diária aplicada e determino que os juros sejam calculados de forma simples, sem capitalização.

[...]

Seguro Prestamista

44. O autor questiona a contratação do Seguro Prestamista, alegando tratar-se de venda casada.

45. Conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.639.259/SP (Tema 972), "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

46. No caso em análise, verifica-se que o seguro foi contratado com seguradora vinculada ao banco réu (TOO SEGUROS SA), sem que fosse dada ao consumidor a opção de escolher outra seguradora ou de não contratar o seguro. Além disso, o valor do seguro (R$ 1.970,00) foi incluído diretamente no financiamento, o que indica a imposição de sua contratação como condição para a concessão do crédito.

47. Portanto, reconheço a abusividade da contratação do Seguro Prestamista e determino sua exclusão do contrato, com a restituição do valor pago.

Repetição do Indébito

48. Conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do EAREsp 1.501.756/SC, "a repetição de indébito em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, sendo irrelevante a presença de dolo, má-fé ou culpa do fornecedor".

49. No caso em análise, verifico que a cobrança de juros abusivos, capitalização diária sem informação adequada, comissão de permanência cumulada com outros encargos e tarifas administrativas indevidas configura violação à boa-fé objetiva, não havendo engano justificável por parte do réu.

50. Portanto, determino a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo autor, a serem apurados em liquidação de sentença.

DISPOSITIVO

51. Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e limitar sua cobrança à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie à época da contratação (25,44% ao ano);

b) Declarar a abusividade da capitalização diária de juros sem a informação da taxa diária aplicada e determinar que os juros sejam calculados de forma simples, sem capitalização;

c) Declarar a abusividade da cláusula que prevê a cobrança cumulativa de comissão de permanência, juros moratórios, juros remuneratórios e multa, e determinar que, em caso de inadimplência, sejam cobrados apenas: (i) multa de 2% sobre o valor da parcela; (ii) juros moratórios de 1% ao mês; e (iii) correção monetária pelo INPC;

d) Declarar a abusividade da Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 650,00), da Tarifa de Registro de Contrato (R$ 316,00) e do Seguro Prestamista (R$ 1.970,00), e determinar sua exclusão do contrato;

e) Condenar a parte requerida à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo autor, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação e,

f) Conceder a tutela de urgência para determinar a manutenção da posse do bem e proibir a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, enquanto perdurar a discussão judicial, desde que o autor continue a consignar em juízo os valores que entende devidos.

52. Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. [...]”
(Id. 333249364)

Pois bem.
É pacífico o entendimento de que os contratos de natureza bancária se enquadram na categoria de contratos de adesão, o que impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, especialmente considerando que a atividade bancária está expressamente prevista no artigo 3o, §2o, do referido diploma legal.

Tal compreensão é amplamente respaldada tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência nacional, sendo oportuno destacar a posição defendida por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, nos seguintes termos:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12) (Destaquei)

Diante disso, no que tange à alegação da apelante acerca da suposta impossibilidade de se declarar a nulidade de cláusulas livremente pactuadas, ressalto que é entendimento pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias estão submetidas às normas do direito do consumidor. Essa orientação, inclusive, encontra respaldo na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, considerando que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias é pacífica, admite-se a revisão contratual para reconhecer a nulidade de cláusulas abusivas, conforme dispõe o artigo 51, inciso IV, do referido diploma legal.

Senão vejamos:

“
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;”

Superada essa questão, quanto à taxa de juros remuneratórios, a 2a Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp no. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Por oportuno, transcrevo parte da ementa do mencionado julgado:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

Estabelecida a premissa de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, surge a questão acerca da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para controlar a liberdade de estipulação das taxas de juros em situações manifestamente abusivas.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a utilização da taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central como parâmetro para aferição da abusividade. Em diversos precedentes, considerou-se abusiva a taxa de juros quando superior a uma vez e meia (voto do Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média praticada pelo mercado.

Após detida análise do caso, vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que restou demonstrado que a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação era de 25,44% ao ano, enquanto o contrato entabulado entre as partes previu 44,25% ao ano de juros remuneratórios.

Dessa forma, restou demonstrada a discrepância entre o contratado e a
média praticada no mercado.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO -
JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
ABUSIVIDADE

CONSTATADA
– LIMITAÇÃO DEVIDA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É evidente o interesse de agir da demandante, visto que busca a revisão do contrato de empréstimos firmado entre ela e a instituição bancária, a qual, entende que foram contratados juros abusivos.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.
Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.
”

(N.U 1041260-51.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Assim, demonstrada a abusividade, deve ser mantida a adequação realizada pela Togada Singular.

Quanto ao seguro contratado, a Magistrada sentenciante entendeu que a contratação não se revestiu de caráter facultativo, mas constituiu condição imposta para a concessão do mútuo, porquanto inexiste, nos autos, elementos claros e suficientes que evidenciem a liberdade de escolha do consumidor ou a possibilidade de contratação com seguradora diversa.

Concluiu, assim, que a adesão aos seguros não decorreu da autonomia da vontade, mas de imposição vinculada ao contrato principal, circunstância que caracteriza a prática abusiva de venda casada, em afronta ao art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

Compulsando os autos, notadamente o documento acostado pela apelante, por ocasião da contestação (Id. 333249357), verifico que os documentos assinados eletronicamente pelo apelado, se encontravam em vias apartadas da Cédula de Crédito bancário principal, com indicação clara de que se tratava de contrato de adesão a seguro prestamista.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972 (Resp no 1.639.320/SP e 1.639.259/SP) contratação de seguro é válida desde que haja consentimento expresso e inequívoco do consumidor, com destaque no contrato e clareza quanto à natureza da cobertura oferecida como se comprova na proposta de Id. 333249357 – Págs. 16 a 29).

Inclusive, a cláusula 6.2 do contrato previu:

“6.2)
DECLARO ter ciência de que posso optar por contratar seguro prestamista ou não, podendo alternativamente negociá-lo livremente e diretamente, realizando a contratação autônoma com companhia seguradora de minha escolha.
[...]”

Tendo o apelado anuído com a proposta de adesão:

Portanto entendo pela reforma da sentença quanto ao seguro prestamista, ao passo que, o serviço em questão foi disponibilizado ao contratante por meio de documentos específicos, com destaque suficiente para permitir a cognoscibilidade das condições contratuais, tendo sido validamente aderidos pelo autor e tendo sido expressamente consignada a possibilidade de contratação e opção mediante assinatura de forma eletrônica.

A contratação do seguro visa, precipuamente, ao interesse do próprio contratante e, não havendo qualquer elemento que indique coação, induzimento ou condicionamento à sua adesão, tampouco vínculo de exclusividade com a seguradora indicada pela instituição financeira recorrente, não há que se falar em prática abusiva.

Destaca-se, ainda, que o seguro foi objeto de proposta de adesão autônoma e apartada do contrato principal, contendo todas as informações necessárias e inerentes ao produto ofertado.

Nota-se, ainda, que foi optado o financiamento do seu valor ao longo das parcelas, o qual foi anuído pelo consumidor no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que posso comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente, pelo que julgo válido.

Dessa forma, não há prova de vício de consentimento ou de ausência de informação clara e adequada quanto ao serviço contratado. Inexistindo indícios de venda casada, impõe-se o reconhecimento da legalidade e licitude da cobrança.

Em casos análogos, este Sodalício vem decidindo:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO -TARIFA DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DE BEM – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO –
SEGURO PRESTAMISTA - ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA
- RESTITUIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não constatada nos autos.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de cadastro e tarifa de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.

Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor de forma virtual, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo se falar em venda casada.

Não há falar em repetição do indébito, nem na sua forma simples, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, além do que, o apelante, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.”
(N.U 1010969-34.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026) (Destaquei)

Assim, entendo que deve ser reformada a sentença no que tange à devolução do seguro contratado, no importe de R$ 1.970,00, conforme fundamentação supra.

No que concerne à restituição dos valores cobrados indevidamente, entendo que os contratos de adesão, com cláusulas ilegais e abusivas, sem dúvida ensejam a compensação ou restituição da eventual quantia paga indevidamente, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, do que foi efetivamente quitado de forma errônea, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira.

Sob este prisma, o seguinte precedente:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA.
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.
INPC E JUROS DE 1% AO MÊS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a irregularidade da cobrança de tarifas de seguro e determinar a restituição em dobro dos valores pagos.

O apelante sustenta a regularidade da contratação do Seguro de Proteção Financeira (prestamista) e do Seguro de Acidentes Pessoais Premiado, ambos alegadamente facultativos e formalizados em instrumento apartado, bem como a inexistência de venda casada. Insurge-se, ainda, contra a repetição em dobro e requer, subsidiariamente, a aplicação exclusiva da taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a contratação válida e facultativa dos seguros vinculados ao contrato bancário, afastando-se a alegação de venda casada; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados; e (iii) saber se a atualização do indébito deve observar exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do CC, arts. 389 e 406, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

Os contratos bancários submetem-se às normas do CDC, por força do art. 3o, § 2o, o que autoriza o controle judicial de cláusulas abusivas (art. 51, inc. IV). A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 972), firmou entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

No caso concreto, a instituição financeira não apresentou apólices devidamente assinadas pela consumidora que evidenciassem contratação autônoma e consciente dos seguros. Configura-se, assim, restrição indevida à liberdade de escolha, caracterizando venda casada e legitimando o afastamento da cobrança.

A restituição do indébito, todavia, deve ocorrer na forma simples. A repetição em dobro prevista no CDC, art. 42, § único, exige demonstração de má-fé do fornecedor, circunstância não evidenciada nos autos. Prevalece o entendimento consolidado do STJ no sentido de admitir a devolução simples quando ausente prova de conduta dolosa.

Quanto aos consectários legais, a correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação mostram-se adequados. A taxa SELIC, embora aplicável às hipóteses do CC, art. 406, não afasta, nas relações consumeristas, a possibilidade de fixação autônoma de correção monetária e juros, quando expressamente definidos na decisão, inexistindo ilegalidade na cumulação estabelecida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a restituição em dobro, determinando a repetição ou compensação do indébito na forma simples, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de seguro vinculado a contrato bancário quando não comprovada a contratação autônoma e facultativa pelo consumidor, configurando venda casada. 2.
A repetição do indébito em relações contratuais bancárias exige prova de má-fé do fornecedor, sendo devida, na sua ausência, a restituição na forma simples.
3. Nas relações consumeristas, admite-se a fixação de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”

(N.U 1000311-58.2025.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026) (Destaquei)

Assim, merece reforma a sentença também neste ponto.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

a)
Afastar a declaração de abusividade do Seguro Prestamista, reconhecendo a validade da contratação realizada por PAULO CÉSAR MARTINS DOS SANTOS, mantendo-se hígida a cobrança do valor correspondente (R$ 1.970,00), bem como excluindo-se a determinação de restituição desse montante;

b)
Afastar a condenação à repetição do indébito na forma dobrada, determinando que a restituição dos valores eventualmente pagos a maior pelo autor ocorra na forma simples, a serem apurados em liquidação de sentença, mantidos os critérios de atualização monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Diante do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração ou fixação de honorários sucumbenciais recursais (STJ. AgInt nos EDcl no REsp no 1.357.561/MG - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 3a Turma - DJe 19-4-2017), mantendo inalterado o percentual fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026